Tribunal: TJSP
Processo: 1010545-62.2021.8.26.0007
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Inexistência de vícios. Pretensão de obter efeitos infringentes no tocante à tarifa de avaliação, seguro prestamista e alegação de cerceamento de defesa. Prequestionamento que não reclama menção expressa aos dispositivos legais tidos como violados. Embargos rejeitados.